Tribunal: TJDFT
Processo: 0753794-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PERIODICIDADE MENSAL. ASTREINTES. PERIODICIDADE DIÁRIA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO.

1. A multa cominatória consiste em meio de coerção indireta, que tem por objetivo persuadir o destinatário da obrigação a cumpri-la, devendo ser fixada em patamar que seja suficiente para alcançar o efeito psicológico de desmotivar o descumprimento e, ao mesmo tempo, não implique enriquecimento ilícito da outra parte.

2. O art. 537, § 1o, do CPC, autoriza o magistrado a fixar multa cominatória na periodicidade e valor que entender adequados, desde que suficientes e compatíveis com a obrigação. Assim, ainda que a obrigação de não fazer imposta na decisão agravada seja de cumprimento mensal, nada impede que se fixem astreintes em periodicidade diária, até porque a cada dia que o banco agravante deixa de realizar a suspensão dos descontos configura-se um novo descumprimento da obrigação provisória fixada na decisão agravada.

3. É cristalino o disposto no art. 9o, parágrafo único, inciso I, e no art. 300, §2o, ambos do CPC, que permite que a tutela de urgência seja concedida liminarmente, podendo o contraditório processual ser exercido de forma diferida, sem prejuízo ao réu.

4. Agravo de instrumento não provido.